Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.

1. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. Inteligência dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e arts. 43, §2o, e 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal.

2. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.